Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-82.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020673-82.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA - CPF: 056.065.891-50 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÕES DE 10,17G (DEZ GRAMAS E DEZESSETE CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 26,37G (VINTE E SEIS GRAMAS E TRINTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - DEPÓSITO DE DROGAS PREPARADAS PARA VENDA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP - DIVERSIDADE DE DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – QUANTIDADES COMPATÍVEIS COM A TRAFICÂNCIA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de drogas variadas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “guardar”.

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base de cocaína fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Atente-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 10,17g (dez gramas e dezessete centigramas) se transforma em até 101,7g (cento e um gramas e sete decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), ao passo que a maconha apreendida [26,37g] possibilitaria a confecção de, ao menos, 26 (vinte e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, ao se considerar que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão”
(TJMT, Ap nº 1036138-91.2022.8.11.0002).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1020673-82.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1020673-82.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 208348232).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 208348246).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175/178).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas majorado (artigos 33, caput e 40, III, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 61, I, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação do apelante; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas foi praticado pelo apelante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 214462658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de novembro de 2023, por volta das 17h40min, na Travessa dos Tarumãs, n.º 312, bairro Parque Ohara, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.146593-A01, acostado no Id. 136433328, concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de 35 (trinta e cinco) fragmentos de pedras, com massa de 10,17 g (dez gramas e dezessete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 03 (três) porções de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 26,37 g (vinte e seis gramas e trinta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.° 11.343/06 [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 208348186)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.146593-A01, restando-se incontestável que as substâncias apreendidas tratavam-se de “COCAÍNA e MACONHA”.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

Ressai dos autos que o réu, quando interrogado perante este juízo, negou a propriedade e a comercialização de entorpecente, narrando que no dia dos fatos estava trabalhando no Nova Chance, oportunidade em que chegou de UBER em frente ao Bar e junto com sua esposa para comprarem refrigerante. Ainda, narrou que estava com R$ 20,00 em mãos para dar para a dona do estabelecimento, quando foi abordado pelos policiais.

Em continuação, relatou que os policiais não localizaram nada com ele e que a droga encontrada no matagal não lhe pertencia. Ademais, relatou que os R$ 97,00 reais localizados eram de propriedade de sua esposa, a qual também foi abordada.

Porém, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que o isentasse do crime.

Ainda, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos. Nesse sentido, verifica-se que não foram arroladas sequer testemunhas que pudessem confirmar as alegações do réu em juízo ou ao menos documentos que comprovassem que o réu possuía trabalho lícito.

Aliás, fato é que a testemunha de defesa relatou que o réu trabalhava com ela, porém o réu informou neste juízo que trabalhava no Nova Chance.

Além disso, em que pese o réu tenha afirmado em juízo que teria chegado de UBER momentos antes de ser abordado, também não trouxe aos autos o comprovante da corrida, o qual poderia ser facilmente obtido.

Nesse sentido, verifica-se que a versão do réu encontra-se isolada nos autos, uma vez que não há nenhum elemento que comprove suas alegações.

Com efeito, ressalto que é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o ônus da prova caberá à defesa. Vejamos: [...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais militares em juízo, os quais relataram que estavam em rondas e receberam informações de que o suspeito Luis estaria realizando o comércio de drogas, próximo a um matagal e ainda, que ele guardaria parte do entorpecente em um terreno, ao lado de umas quitinetes. Assim, consta que os policiais foram até o local e realizaram a abordagem, onde localizaram com ele uma porção de pasta base de cocaína e valores em dinheiro.

Ainda, os policiais narraram que foram até o local delatado na denúncia recebida, onde encontraram uma sacola contendo várias porções de entorpecentes dos tipos maconha e cocaína, todas embaladas.

Além disso, também têm-se os depoimentos dos policiais civis juízo, os quais foram até o local após a prisão do réu e conversaram com moradores e comerciantes da região, os quais confirmaram que o réu praticava o comércio de drogas no local, que é próximo a um campo de futebol. Ainda, relataram que os entrevistados informaram que o réu sempre era visto próximo a uns troncos de madeira, onde ele ficava esperando os usuários chegarem para comprarem drogas.

Ademais, relataram que os moradores informaram que o local que o réu ficava vendendo drogas tinha a sigla pichada de “CV”.

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Com efeito, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo e guardava entorpecentes destinado a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado por ele. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA [...] a prática delitiva capitulada no art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.° 11.343/06, c/c artigo 61, I, do Código Penal. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 208348232)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 208348156) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.146593-A01 (ID 208348170), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Almir Souza dos Santos, policial militar (ID 208348157), Willington de Medeiros Ortiz, policial militar (ID 208348158) e LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA, apelante (ID 208348160).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Almir Souza dos Santos, policial militar (ID 208348220; ID 208348226), Willington de Medeiros Ortiz, policial militar (ID 208348220; ID 208348226), Elton Nogueira Barbosa de Lima, investigador de Polícia (ID 208348220; ID 208348226), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (ID 208348220; ID 208348226) e o interrogatório de LUIS FERNANDO BORGES DA SILVA, apelante (ID 208348220; ID 208348226).

Dito isso, vejamos.

Consta que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Almir Souza dos Santos e Willington de Medeiros Ortiz] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 1 (uma) porção na forma de 35 (trinta e cinco) fragmentos de pedra de pasta-base de cocaína, com peso de 10,17g (dez gramas e dezessete centigramas) e 3 (três) porções de maconha com massa de 26,37g (vinte e seis gramas e trinta e sete centigramas) e R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em espécie, consoante Termo de Exibição e Apreensão (ID 208348156), no dia 9.11.2023, por volta das 17h40min, na Travessa dos Tarumãs, nº 312, bairro Parque Ohara, no município de Cuiabá/MT.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) durante rondas pelo bairro Parque Ohara, receberam informações de que um homem conhecido como “Luizinho DG”, monitorado por tornozeleira eletrônica, comercializava drogas próximo ao campo de futebol do bairro, no “Bar do Seu Ferreira” e na frente da “quitinete dos porcos”, sendo que ele trazia consigo uma parte do entorpecente e o restante ficava escondido na vegetação de um terreno baldio ao lado da mencionada quitenete; 2) visualizaram o apelante em frente ao campo de futebol; 3) após busca pessoal, apreenderam R$ 20,00 (vinte reais) em uma de suas mãos, bem como uma pedra de pasta-base de cocaína e R$ 97,00 (noventa e sete reais) no bolso de sua bermuda; 4) em ato contínuo, realizaram buscas no terreno baldio próximo ao campo de futebol onde o apelante foi abordado e localizaram uma sacola plástica escondida na vegetação, com 3 (três) porções de maconha e uma sacola menor contendo 34 (trinta e quatro) fragmentos de pedras de pasta-base de cocaína (ID 208348157; ID 208348158; ID 208348220/ ID 208348226).

Observe-se que “
a equipe de investigadores realizou diversas entrevistas com moradores e conseguiu obter de informações por parte de todos os entrevistados, que pediram sigilo em suas identificações por medo de retaliações
” de que o apelante vendia “
entorpecentes ao lado do campo de futebol em frente ao bar do seu Ferreira
”, sendo que no local há um muro onde está “
descrito a sigla CV, remontando a organização criminosa comando vermelho
”, de acordo com o Relatório Policial n° 2023.13.98150 (ID 208348178), subscrito por investigadores de Polícia [Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima].

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de drogas variadas, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo” e “guardar”.

A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Noutro giro, a diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Atente-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 10,17g (dez gramas e dezessete centigramas) se transforma em até 101,7g (cento e um gramas e sete decigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), ao passo que a maconha apreendida [26,37g] possibilitaria a confecção de, ao menos, 26 (vinte e seis) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021)

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, ao se considerar que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão.”
(TJMT, Ap nº 1036138-91.2022.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.9.2023)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Enfim, embora não seja objeto recursal, a reprimenda basilar foi exasperada pelos maus antecedentes do apelante, consubstanciada em 2 (duas) condenações definitivas, sendo uma por roubo majorado e uma por tráfico de drogas (Ações Penais nº 0017815-42.2016.8.11.0042 e nº 0015321-68.2020.8.11.0042); na segunda fase, foi agravada em razão da reincidência específica (condenação por tráfico de drogas privilegiado transitada em julgado no dia 12.8.2015 - Ação Penal nº 0013629-10.2015.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá); na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável porque o apelante
não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024